Tribunal: TJES
Processo: 5000025-74.2024.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-74.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSETE RIBEIRO GOMES ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA IGUACU
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA POR MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5000025-74.2024.8.08.0005

Recorrente: JOSETE RIBEIRO GOMES ARAUJO

Recorrido: MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção d
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais.

Entrementes, em que pese as razões expostas em seu recurso, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Explico.

In casu,
verifico que a insurgência autoral refere-se a auto de infração de trânsito lavrado pelo município de Nova Iguaçu/RJ.

Contudo, em se tratando de auto de infração que se originou em outro estado da federação, não pode o indigitado ente federativo sujeitar-se à jurisdição de tribunal diverso, cuja demanda deveria ter sido aforada perante o tribunal ao qual se subordina o ente federativo demandado.

Por tais motivos, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a incompetência territorial absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Apiacá/ES.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
TRÂNSITO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLONAGEM. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUDICIÁRIO GAÚCHO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(
TJRS; Recurso Inominado, Nº 50069801020208210132, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Fabiane Borges Saraiva, Julgado em: 30-05-2023)

RECURSO INOMINADO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ACOLHIDA -
AÇÃO MOVIDA EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IMPOSSIBILIDADE DA JUSTIÇA PAULISTA JULGAR ATO DE AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF - ADIs 5492 e 5737
– RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E DETERMINAR A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1001687-38.2023.8 .26.0115 Campo Limpo Paulista, Relator.: Ronnie Herbert Barros Soares - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/05/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSETE RIBEIRO GOMES ARAUJO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)